Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729663-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Leda Maria Moreira de Resende Caetano Embargada: Banco Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68059336) interpostos por Leda Maria Moreira de Resende Caetano contra o acordão (Id. 67429760) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator